Tribunal: TJMT
Processo: 1033060-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033060-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), VITOR INACIO BENICIO - CPF: 158.686.946-94 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SUCESSIVOS DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente; integração à organização criminosa; e embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa.

II. Questões em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade das teses que buscam desconstituir o decreto segregatício, notadamente a suposta ausência de requisitos legais e a suficiência de medidas cautelares diversas, à luz de julgamento anterior de outro
habeas corpus
; (ii) analisar a configuração de malfadado excesso de prazo na condução do feito originário, ante a alegação de mora processual.

III. Razões de decidir

3. A tese de inidoneidade do decreto cautelar já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anteriormente impetrado, cujo acórdão transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do
writ
sem exame do mérito, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação pena, com observância ao princípio da razoável duração do processo. Além disso, a instrução processual já se encontra encerrada, com apresentação de alegações finais pelas partes, encontrando-se os autos conclusos para prolação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. 2. Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 40, VI; Lei n. 12.850/13, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021; TJMT, HC n. 1018715-22.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 09/07/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033060-90.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA

PACIENTE:

VITOR INACIO BENICIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente, no interesse da Ação Penal n. 1000954-25.2025.8.11.0049 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 1o, §1o, e art. 2o, §1o, da Lei n. 12.850/13.

Dessume-se da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
delito
em
20/04/2025
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Na subsequente audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente se encontra
recolhido ao cárcere há mais de quatro meses
, no interesse de autos em que se aguarda a produção de provas técnicas e a conclusão de diligências administrativas, e no bojo dos quais sobreveio recente
declínio de competência
[
20/09/2025
]; circunstâncias que, na intelecção defensiva, servem à configuração de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, à luz do que dispõe o art. 5o, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

Adicionalmente, defende que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido imposta à míngua de
elementos concretos e contemporâneos
a demonstrar o
periculum libertatis
na hipótese, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente; os quais, conforme o d. impetrante, lhe assegurariam o direito de responder ao processo
em liberdade
, em contexto de melhor adequação ao caso das
medidas cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
cautelares menos gravosas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 317013853 e ss.).

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 317308875), o d. impetrante, por meio da manifestação de ID 317451868, promoveu a juntada aos autos da documentação de ID 317451884 a ID 317451872.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 317635387), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 320465373.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 325430865).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato ser imperiosa a
extinção do
writ
sem exame do mérito
,
exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Portanto, quanto à tese de
suficiência das providências acautelatórias menos gravosas
, é certo que sua apreciação encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

VITOR INÁCIO BENÍCIO
, pelo mesmo advogado que subscreve a vertente impetração e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1018715-22.2025.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
09/07/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
extinguiu parcialmente o
writ
sem análise meritória
e, na extensão admitida,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, integração à organização criminosa e embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa,
com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar
.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas
.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecente apreendido em posse do paciente, somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico, observada ainda a presença de concretos indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
30/07/2025
, e

no bojo da decisão colegiada
se ratificou a medida segregatícia imposta ao paciente
, em desfavor do qual foram reunidos
suficientes indícios de autoria
, restando, ademais, sobejamente demonstrado o
periculum libertatis.

Nesse cenário, deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Logo, não demonstrada pelo d. impetrante a superveniência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n.
1018715-22.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, motivo pelo qual, no ponto,
JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VITOR INÁCIO BENÍCIO
foi
preso em flagrante delito
em
20/04/2025
, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 1o, §1o, e art. 2o, §1o, da Lei n. 12.850/2013

Por clareza, registro que se trata de fatos sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000954-25.2025.8.11.0049, no bojo da qual o paciente foi
denunciado
como incurso nas penas dos artigos supramencionados.

Colhe-se da denúncia que, em 20 de abril de 2025, na cidade de Vila Rica/MT, o paciente
integrava organização criminosa
[Comando Vermelho], estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tendo como objetivo principal a prática do delito de tráfico de drogas, bem como
embaraçou investigação de infração penal envolvendo a referida organização criminosa
.

Conforme narrado pelo
parquet
, o paciente mantinha posição de liderança dentro da facção Comando Vermelho, integrando o grupo de forma estável e permanente e possuindo poder de decisão sobre sanções disciplinares. Isso porque foi descoberta, em sua residência, uma carta contendo menções e explicações sobre diversos eventos ocorridos dentro da unidade prisional, com o claro intuito de manter o denunciado informado e atualizado sobre a convivência e os negócios realizados entre os presos que a ele respondem diretamente.

Ademais, esclarece o Ministério Público Estadual

que a prisão de
VITOR INÁCIO
se deu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão outrora expedido em seu desfavor, oportunidade em que, na execução da diligência, foram ouvidos sons de correria e ruídos compatíveis com aparelhos sendo danificados, a tornar necessária a utilização de força física para arrombar a porta e adentrar o imóvel. No decorrer das buscas, os agentes policiais obtiveram êxito em localizar cinco aparelhos celulares, dentre os quais quatro com as telas danificadas, situação que teria o condão de embaraçar a investigação para descortinar a prática dos crimes de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, na mesma data, por volta das 10h30min, na cidade de Vila Rica/MT, o paciente
mantinha em depósito substâncias entorpecentes de natureza ilícita
, sem a devida autorização legal e em flagrante desacordo com as determinações legais e regulamentares vigentes, conduta esta que envolvia diretamente a participação da adolescente
Beatriz Demétrio
.

Na residência de
VITOR INÁCIO
foram localizados
47 papelotes de substância análoga à cocaína
, totalizando aproximadamente
81 gramas
;
2 pedras de substância análoga ao
crack
, com massa aproximada de
12 gramas
;
7 pacotes de substância análoga ao
ecstasy
, com aproximadamente
476,6 gramas
; e 1 máquina de cartão de crédito da marca Mercado Pago, cor azul.

Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), distribuída em notas de pequeno valor (R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00), a demonstrar indícios da prática de comercialização de entorpecentes.

Conduzido
preso em flagrante
por esses fatos, e submetido à audiência de custódia, o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada.

Considero oportuno esclarecer, ainda que de maneira breve, que, em
04/06/2025
, houve o
declínio de competência
do juízo criminal de Vila Rica/MT para o NIPO, nesta Capital, em razão dos indícios referentes ao envolvimento do paciente com
organização criminosa
; logo em seguida, em
16/06/2025
, houve o declínio de competência do d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT para a Sétima Vara Criminal da mesma comarca.

E, em
30/07/2025
, em sede de audiência de custódia realizada perante aquele d. juízo, houve o
aditamento
da denúncia, recebido na mesma data.

O aditamento foi feito para
incluir uma nova quantidade de droga
que fora descoberta após o oferecimento da denúncia inicial, tratando-se de aproximadamente
816g (oitocentos e dezesseis gramas) de cocaína,
que foram encontrados dentro de um cofre apreendido na residência do paciente, o qual só fora aberto posteriormente.

Ademais, recentemente sobreveio
novo declínio de competência
, oportunidade em que os autos foram remetidos ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, perante a qual atualmente tramita o feito.

Consoante exposto alhures,
o d. impetrante se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
do paciente, ao argumento de que, em vista das circunstâncias do caso, bem como dos predicados pessoais de
VITOR INÁCIO
, seriam suficientes e mais adequadas ao caso as
medidas cautelares alternativas ao cárcere
; arguições que, nos termos expostos alhures,
não comportam nova apreciação
por esta eg. Corte de Justiça à míngua de
fatos novos
capazes de ensejar a revisão do entendimento já exarado por esta c. Câmara Criminal.

Adicionalmente, o d. causídico sustenta a tese de
excesso de prazo
, aduzindo que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
20/04/2025
, enquanto o processo tramita
morosamente
, em ofensa ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal,
por
motivos não imputáveis à i. Defesa
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
exclusivamente quanto à tese de ilegalidade da prisão preventiva por suposto excesso de prazo, pelas razões já expostas.

1.

Do alardeado excesso de prazo

Em síntese, defende o d. impetrante que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo demasiado
, circunstância a consubstanciar
constrangimento ilegal por excesso de prazo
e, na intelecção defensiva, justificar a
imediata restituição da liberdade do paciente
, nos termos já relatados.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Deve-se observar, em primeiro lugar, que a persecução penal abrange
delitos de alta complexidade
, notadamente a suposta participação do paciente em
organização criminosa estruturada
(Comando Vermelho) e o possível
embaraço à investigação criminal
, além de seu aparente envolvimento com o
comércio malsão.

Trata-se de cenário que, por si só, demanda maior rigor e tempo na instrução, ao que se acrescentam, ainda,
circunstâncias concretas
como a necessidade de
declínios de competência sucessivos
, que fizeram o feito tramitar por
quatro juízos distintos
(o d. Juízo de Vila Rica; da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá; e, em sequência, da Sétima Vara Criminal também desta Capital; seguidos da Terceira Vara Criminal de Barra de Garças); e a
natureza da prova
que, à época da impetração do
writ
, se aguardava que fosse juntada aos autos, referente aos relatórios de análise de extração de dados dos
05 (cinco) aparelhos celulares apreendidos
, a qual, deve-se observar, fora severamente dificultada pela tentativa de
destruição deliberada
dos dispositivos pelo próprio paciente e sua companheira no momento do flagrante, tendo a d. autoridade policial certificado a
alta demanda
e a
dificuldade técnica
para a conclusão de tais laudos.

Em segundo lugar
, colhe-se do andamento processual que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/04/2025
, com posterior conversão em
prisão preventiva
em sede de audiência de custódia realizada no dia seguinte.

Em
05/06/2025
, sobreveio o oferecimento de denúncia pelo GAECO, recebida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá em
17/06/2025.

Em
30/06/2025
, a i. defesa apresentou
resposta à acusação
e, em
07/07/2025,
sobreveio decisão de
saneamento
, com a
manutenção da prisão
e a designação de
audiência instrutória
, devidamente realizada em
30/07/2025
, oportunidade em que foram requisitadas diligências complementares.

Posteriormente, em
23/09/2025
, sucedeu o
declínio de competência
para o d. Juízo da Terceira Vara Criminal de Barra do Garças, em razão de nova organização judiciária.

Em
07/10/2025
, o
parquet
requereu a dilação do prazo para apresentação de
alegações finais
, justificando encontrar-se ainda no aguardo da juntada aos autos dos relatórios de análise de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

O petitório foi
deferido
e, em
09/10/2025
, a d. autoridade policial promoveu a juntada aos autos dos referidos relatórios. Em
10/10/2025,
foram apresentadas
alegações finais
pelo Ministério Público e, em
20/10/2025
pela i. defesa; encontrando-se os autos, atualmente,
no aguardo do proferimento de sentença
.

O que se vê, portanto, é que, da data da prisão cautelar (
20/04/2025
) até a impetração deste
habeas corpus
(
24/09/2025
), transcorreram aproximadamente
5 (cinco) meses
, cenário em que o feito se encontra
na iminência de ser sentenciado
, já tendo sido
encerrada
a fase instrutória, com a correspondente apresentação de alegações finais pelas partes.

Assim, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo de encarceramento provisório do paciente, tal insatisfação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram que a tramitação do feito originário observa um ritmo compatível com suas particularidades, não havendo indícios de paralisação injustificada ou de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
VITOR INACIO BENICIO
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025